Tribunal: TJDFT
Processo: 0726351-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726351-67.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE CARLOS DA SILVA, MARIA LUIZA RODRIGUES SILVA, MARIA FLAVIA RODRIGUES SILVA, ANA LUCIA RODRIGUES SILVA, TEREZA CRISTINA RODRIGUES SILVA ZICARI, ELIZABETH RODRIGUES SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID C2374175), interposta pelo Distrito Federal em face da sentença de ID 12374169, que homologou a partilha de bens, sem a prévia comprovação do recolhimento dos tributos devidos à Fazenda Pública. Afetado o tema pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça ao procedimento dos recursos repetitivos, o processo encontra-se suspenso aguardando o julgamento definitivo do Tema 1.074 (ID 23631894). Sobreveio a petição de ID 38998000, na qual os apelados noticiam a comprovação de pagamento de débitos tributários devidos pelo espólio, juntando os pertinentes documentos (IDs 38998001 a 38998393). Intime-se o Distrito Federal para informar se remanesce o interesse no julgamento do presente recurso de apelação. Ato contínuo, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator